Tribunal: TJMT
Processo: 1010976-60.2019.8.11.0015
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010976-60.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDIVALDO LUIS FIGUEIREDO - CPF: 078.984.178-95 (APELANTE), HUMBERTO MARQUES DA SILVA - CPF: 250.277.938-39 (ADVOGADO), RUY NOGUEIRA BARBOSA registrado(a) civilmente como RUY NOGUEIRA BARBOSA - CPF: 172.275.851-15 (ADVOGADO), THALES DEMARCHI DA SILVA - CPF: 002.657.781-07 (APELADO), THALES DEMARCHI DA SILVA - CPF: 002.657.781-07 (ADVOGADO), PERGENTINO MANCIOLA - CPF: 650.061.199-34 (ASSISTENTE), ANDRE LUIZ WALTER - CPF: 930.980.909-44 (ASSISTENTE), ESPÓLIO DE EDVALDO LUIZ FIGUEIREDO (APELANTE), EDIVALDO LUIS FIGUEIREDO - CPF: 078.984.178-95 (TERCEIRO INTERESSADO), SUELENE GUIA DA SILVA AGUIAR - CPF: 384.491.531-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇ
ÃO
– EMBARGOS
À AÇÃO MONITÓRIA
–
ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA - EXTINÇÃO DA DEMANDA
–
ARTIGO

485, IV, DO CPC -
RÉU QUE NÃO CELEBROU CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL -
INSTRUMENTO ASSINADO POR SEU PAI - AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO - FATOS INCONTROVERSOS
– PRELIMINAR MANTIDA -
MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA
(ARTIGO 85, §11, DO CPC)
–
RECURSO
NÃO

PROVIDO
.

Se
a Ação Monitória está fundamentada em Contrato de Compra e Venda, do qual o réu não participa, há de ser acolhida a prelim
inar de ilegitimidade passiva arguid
a
nos Embargos Monitórios.

R E L A T Ó R I O

Apelaç
ão
em Embargos
à Ação Monitória

extintos
co
m
fundamento no artigo 485, VI, do CPC, ante o reconhecimento da ilegitimidade passiva do réu/embargante, com a
condenação
do autor/embargado
ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

O apelante afirma que
em
11
-
8
-2011
vendeu um imóvel rural para o apelado, representado de fato pelo
seu pai, Valter Alexandre Santana da Silva
,
o que,
juntamente com a Ata Notarial
.

Diz que a
pós essa transação
foram realizadas
várias
outras
tendo por objeto
referido bem
, e
nu
ma delas o apelado teria atuado como anuente, mesmo que não tenha sua assinatura
.

Argumenta que
, “por absoluta inexperiência, infantilidade, excesso de boa-fé, confiança, falta de malícia acreditara que quem era o COMPRADOR, realmente era o Sr. THALES DEMARCHI DA SILVA, a saber: FILHO DO Sr. VALTER ALEXANDRE SANTANA DA SILVA, permitindo que este assinasse “p/p” o “Instrumento Particular de Venda e Compra de Propriedade Imóvel Rural””
.

Pede a
aplica
ção

d
a teoria da aparência

“
para afastar suposto vício em negociação de imóvel feita por pessoa que falsamente se apresenta como habilitada para tanto
”
.

Ressalta
que
na
Impugnação não negou a existência da avença
, se limitando a asseverar que não autorizou seu pai a transacionar em seu nome
(apelado)
, e que ele está agindo de má-fé
.

Sustenta
que Valter Alexandre Santana da Silva se utilizou do imóvel
“para lastrear transação bancária,

conforme anotado na margem da Matrícula”
.

Nas
contrarrazões,
o
apelad
o
pugna pelo não provimento d
o Recurso
(ID.
208186802
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O apelante
propôs a
Ação Monitória
sob a
alega
ção

de
que
em 8-12-2011
vendeu um imóvel para
Valter Alexandre Santana da Silva,
“oportunidade em que condicionara que o contrato de compra e venda, figurasse seu filho, a saber: Sr. Thales Demarchi da Si
lva”,
ou seja, afirma que

“
de direito quem figura no ‘Instrumento Particular de Venda e Compra de Propriedade
Imóvel Rural
’
, na condição de comprador do imóvel é o Sr. Thales Demarchi da Silva, entretanto, de fato, quem efetivamente realizara a transação fora o
pai deste, a saber: Sr. Valter Alexandre Santana da Silva”
.

A demanda foi extinta
an
te o reconhecimento da ilegitimidade passiva do apelado.

De fato, apesar de o apelado ter sido indicado como adquirente no Instrumento Particular de Venda e Compra de Propriedade de Imóvel Rural,
é incontroverso que quem o assina é o seu pai, Valter Alexandre Santana da Silva,
no entanto não há a respectiva Procuração
(ID. 20
8187394).

O
apelante
admite que
,
por inexperiência e excesso de boa-fé
,
acreditou que o apelado era o comprador
e que o negócio
é válido, pois celebrado
por pessoa que apresenta como habilitada para o ato
.

As

próprias argumentações do apelante evidenciam que o apelado não assinou o Contrato nem autorizou
ninguém a fazê-lo em seu nome.

Soma-se a isso a
declaração da
testemunha
de que o

de cujus
(Edvaldo) comentou que
ter
alien
ad
o o bem para Valter.

O apelante não comprovou nenhum
vínculo do apelado com o Contrato.

Assim, não há como deixar de
acolher
a ilegitimidade passiva d
este último,
arguida nos Embargos Monitórios.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE OS LITIGANTES. Trazida à baila a discussão a respeito do negócio subjacente das duplicatas e comprovada a ausência de relação negocial entre os litigantes, impõe-se o reconhecimento da ilegitimidade ad causam do embargante, não lhe podendo, pois, ser imputada a responsabilidade para arcar com os ônus decorrentes de um negócio jurídico do qual não participou.”
(TJMG - Apelação
Cível 1.0000.20.549670
-6/001, Relator(a): Des.(a) Cláudia Maia, 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/01/2021, publicação da súmula em 29/01/2021). (Sem destaque no original).

Pelo exposto,
neg
o provimento ao Recurso
e, com fundamento no artigo 85, §11, do CPC, majoro a verba honorária para 1
1
% do valor
atualizado
da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024